Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. EXECUTADO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. REALIZAÇÃO SOB A ÉGIDE DO ESTATUTO PROCESSUAL DERROGADO. PENHORA INEXISTENTE. PRAZO IMPUGNAÇÃO. FLUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO ENTÃO SUBSISTENTE. PENHORA E INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO (CPC/73, ART. 475-J, §1o). EXCUTIDO. FALECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL OPERADA. DÉBITO. ATUALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADVINDA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E IMPUGNAÇÃO ANTECEDENTE. TEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO COM ESSA FORMATAÇÃO. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Ocorrido o óbito da pessoa natural que ocupa um dos vértices processuais, o fato jurídico implica a sucessão do falecido pelo espólio ou sucessores, conforme o caso, não implicando o fato processual a reabertura dos prazos processuais já exauridos pelo fenômeno preclusivo, seja em sua modalidade lógica ou temporal, ou seja, não enseja o reprisamento de qualquer ato já perfeiçoado (CPC, art. 110).
3. Deflagrado o cumprimento de sentença sob a égide do estatuto processual derrogado e intimado o executado para pagamento voluntário do débito em execução, sem o aperfeiçoamento da quitação, o prazo para formulação de impugnação estava condicionado à subsistência de penhora e intimação específica para essa finalidade, e, assim, ausente penhora, e, portanto, intimação para o exercício da faculdade, não decorre o interstício correlato (CPC/73, art. 475-J, §1o).
4. Operada a intimação para pagamento sob a égide da codificação processual derrogada, não tendo havido pagamento, penhora nem, por conseguinte, intimação para impugnação, ocorrido o falecimento do executado e sua sucessão pelo correlato espólio já sob a égide da nova codificação processual, o aviamento de impugnação pela universalidade ao ser instada a se manifestar sobre o débito então apurado pelo exequente enseja a assimilação da manifestação com aquela formatação, e, em sendo acolhida, determina a fixação de honorários advocatícios em desfavor do credor com base de cálculo no excesso reconhecido (CPC/73, art. art. 475-J, §1o; CPC/15, art. 525, §1o, V).
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.